Tribunal: TJSP
Processo: 1052875-38.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM DE 2a CLASSE. REPROVAÇÃO NA INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REINTEGRAÇÃO AO CERTAME CABÍVEL. DANO MORAL AUSENTE. Candidato considerado inapto, em fase de investigação social, em razão de fatos desabonadores: Suposto comportamento desabonador em seus locais de trabalho que atentem contra a moral e os bons costumes. Possuidor de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM DE 2a CLASSE. REPROVAÇÃO NA INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REINTEGRAÇÃO AO CERTAME CABÍVEL. DANO MORAL AUSENTE. Candidato considerado inapto, em fase de investigação social, em razão de fatos desabonadores: Suposto comportamento desabonador em seus locais de trabalho que atentem contra a moral e os bons costumes. Possuidor de registro policial nas condições de averiguado, autor ou indiciado, desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral. Documentos e explicações do autor que afastam os motivos que levaram a sua reprovação. Inexistência de outros elementos desabonadores. Conjunto probatório insuficiente para demonstrar comportamento incompatível com o cargo. Violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Candidato que deve ser reintegrado ao certame. Acolhimento parcial do pedido. Anulação do ato administrativo de reprovação na investigação social. Nomeação e posse que dependem de verificação de outros requisitos do concurso que não foram objeto da demanda, tais como obtenção de nota suficiente e fornecimento de documentos. Descabida indenização por dano moral. Não transbordou a administração dos limites de atuação previstos no edital. Não houve divulgação de informações sigilosas ou desabonadoras. Conclusão diversa sobre os informes da investigação social não tornam ilícita a atuação estatal, a gerar direito indenizatório.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
1052875-38.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCOS ANTONIO DE JESUS LACERDA, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS,
NOS TERMOS DO ART.942 DO CPC, DERAM PROVIMENTO EM PARTE AO
RECURSO, VENCIDA A 2a JUÍZA, QUE DECLARA.", em conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos Senhores
Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente), LUCIANA
BRESCIANI, CARLOS VON ADAMEK E VERA ANGRISANI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
Alves Braga Junior
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
13940
Apelação
1052875-38.2018.8.26.0053 RMF (digital)
Origem
5a Vara da Fazenda Pública do Foro Central - Capital
Apelante
Marcos Antonio de Jesus Lacerda
Apelado
Estado de São Paulo
Juiz de Primeiro Grau
Marcos de Lima Porta
Decisão/Sentença
15/5/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Renato Delbianco
APELAÇÃO.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO
PM DE 2a CLASSE. REPROVAÇÃO NA INVESTIGAÇÃO
SOCIAL. REINTEGRAÇÃO AO CERTAME CABÍVEL.
DANO MORAL AUSENTE. Candidato considerado inapto,
em fase de investigação social, em razão de fatos
desabonadores: Suposto comportamento desabonador em seus
locais de trabalho que atentem contra a moral e os bons
costumes. Possuidor de registro policial nas condições de
averiguado, autor ou indiciado, desabonador à conduta ilibada,
à reputação e à idoneidade moral. Documentos e explicações
do autor que afastam os motivos que levaram a sua reprovação.
Inexistência de outros elementos desabonadores. Conjunto
probatório
insuficiente
para demonstrar comportamento
incompatível com o cargo. Violação aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Candidato que deve ser
reintegrado ao certame. Acolhimento parcial do pedido.
Anulação do ato administrativo de reprovação na investigação
social. Nomeação e posse que dependem de verificação de
outros requisitos do concurso que não foram objeto da
demanda, tais como obtenção de nota suficiente e fornecimento
de documentos. Descabida indenização por dano moral. Não
transbordou a administração dos limites de atuação previstos
no edital. Não houve divulgação de informações sigilosas ou
desabonadoras. Conclusão diversa sobre os informes da
investigação social não tornam ilícita a atuação estatal, a gerar
direito indenizatório.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por MARCOS ANTONIO DE JESUS LACERDA
contra a r. sentença de fls. 295/7 que, em ação anulatória de ato administrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumulada com pedido de danos morais, ajuizada em face do ESTADO DE SÃO
PAULO, julgou improcedente o pedido para anulação do ato administrativo que
reprovou o autor na fase de investigação social, bem como afastou o pedido de
danos morais. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
O autor requer seu retorno ao certame, com a consequente nomeação ao cargo
e indenização por danos morais (fls.299/313).
Contrarrazões a fls. 319/328.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso comporta parcial provimento.
O mérito do ato administrativo deve ser analisado pelo Poder Judiciário sob o
prisma da legalidade e dos princípios da motivação, razoabilidade e
proporcionalidade.
Conforme os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello1, “a
discricionariedade existe, por definição, única e tão-somente para proporcionar
em cada caso a escolha da providência ótima, isto é, aquela que realize
superiormente o interesse público almejado pela lei aplicada. Não se trata,
portanto, de uma liberdade para a Administração decidir a seu talante, mas para
decidir-se de modo que torne possível o alcance perfeito do desiderato normativo.
Logo, para verificar se o ato administrativo se conteve dentro do campo em que
realmente havia discrição, isto é, no interior da esfera de opções legítimas, é
preciso atentar para o caso concreto (...)”.
O autor prestou concurso público para o preenchimento de uma das vagas
previstas no Edital DP 3/321/17, para o cargo de Soldado da Polícia Militar 2a
1 Curso de direito administrativo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 436.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Classe, e foi considerado inapto em fase de investigação social.
No caso, o item 1.5 do Capítulo IV do Edital DP 3/321/17 determina que a
fase de investigação social, com caráter eliminatório e sigiloso, tem por escopo
a "apreciação da conduta social, reputação e idoneidade do candidato, em sua
vida pregressa e atual em todos os aspectos da vida em sociedade, quer seja
social, moral, profissional, escolar, quanto à compatibilidade para o exercício do
cargo".
Com base em tais parâmetros, esta fase do certame estabeleceu critérios
objetivos para impedir a aprovação de candidatos que incidam em qualquer das
hipóteses previstas no Capítulo XII do Edital.
De acordo com o Ofício CIPM
620/321/19 (fls. 131/175), o autor foi
considerado inapto por afronta aos seguintes itens do Capítulo XII do edital:
1- 6.1. do item 5.15. do Edital: Possuidor de postura e/ou
comportamento que atentem contra a moral e os bons
costumes;
do
item
5.18.
do
Edital:
Possuidor
de
comportamento que possa comprometer a função de
segurança pública ou confiabilidade da Polícia Militar do
Estado de São Paulo; do item 5.17. do Edital: Envolvido em
práticas de atos que possam importar em repercussão social
de caráter negativo; do item 5.14. do Edital: Envolvido com
infração originada em posicionamento intransigente e
divergente de indivíduo ou grupo em relação a outra
pessoa
ou
grupo,
e
caracterizado
por
convicções
ideológicas, religiosas, raciais, culturais, sexuais, étnicas e
esportivas, visando a exclusão social; do item 5.22. do Edital:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Possuidor
de
comportamento
que
atente
contra
a
organização, hierarquia e a disciplina em estabelecimentos
de ensino:
6.1.1. a pesquisa sigilosa identificou que o candidato é uma
pessoa de atitudes, comportamentos e conduta que revelam
“difícil trato” para com aqueles que pertencem ao seu círculo
de relacionamento profissional. Neste sentido, não se trata de
tão somente o fato de o candidato ser apontado como uma
pessoa “mal educada”, mas sim, revela ser intransigente e
divergente a respeitosos valores de indivíduo ou grupo,
principalmente nos aspectos raciais e de etnia, em nítida
promoção à exclusão social de seus desafetos. Conduta grave,
reprovável e totalmente incompatível para um pretenso a
ingresso em qualquer carreira pública, de qualquer nível;
6.1.2. em determinada ocasião, o candidato destratou a
funcionários por causa da etnia de origem de cada um deles,
tendo inclusive a eles proferido ofensas de cunho moral. No
exercício das atribuições de supervisor que cumpria, o
candidato “sempre foi muito hostil com os outros; tratava os
outros mal e com grosseria”; conduta esta que o candidato
dispensava a aos funcionários por ele supervisionados e
inclusive para os clientes da loja, sempre muito arrogante e
pretensioso, com destratos caracterizados por impropérios que
chegam a configuras discriminação;
6.1.3. não raras as vezes, o candidato, nitidamente revelando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
menosprezo e a intenção de ofensa, apontou a determinados
funcionários e clientes da loja, com o adjetivo de “neguinhos”,
além de outros verbais de desprestígios por causa da raça
negra das pessoas por ele apontadas, em diversas ocasiões;
6.1.3.1. o candidato, quando na condição de discente, possuía
bolsa integral em suas parcelas mensais, por exercer atividade
laborativa na própria faculdade que cursava. Ocorre que ele, na
condição de aluno, apresentou conduta reprovável quando
perante a uma funcionária da faculdade, a ameaçou, tão
somente por não se agradar para com o atendimento que a ele
foi dispensado pela citada funcionária. Buscando melhor
entender o caso, a investigação sigilosa identificou que no dia
dos fatos, o candidato estava emocionalmente alterado, “muito
inquieto, impaciente e extremamente nervoso”, e desejando um
atendimento mais ágil e célere, passou a proferir impropérios
em desfavor de sua atendente, inclusive com ameaças,
numa conduta totalmente desnecessária e sem justo motivo
algum, simplesmente pelo fato de o interessado “querer sempre
tudo do seu jeito”.
2. 6.2. do item 5.25 do Edital: Possuidor de punição grave ou
comportamento desabonador em seus locais de trabalho:
6.2.1. a investigação social identificou que o Autor trabalhou em
estabelecimento de ensino superior e no desempenho de suas
funções rotineiras apresentou um péssimo comportamento
profissional, pois não acatava pacificamente as ordens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
emanadas de seus superiores hierárquicos, bem como se
ausentava frequentemente do expediente normal de
trabalho sem justificativas plausíveis para tal, praticava
comportamentos individualistas, apresenta ser uma pessoa não
passível de confiança e credibilidade;
6.2.2. ainda o Requerente laborou em empresa do ramo de
atividades de embalagens e apresentou condutas profissionais,
que ensejaram sua dispensa logo após o período de
experiência, portanto, pessoa lastreada de comportamentos
antiprofissionais;
6.2.3. o Interessado também trabalhou em estabelecimento
comercial sito no aeroporto internacional de Guarulhos/SP e se
mostrou uma pessoa indisciplinada, hostil e antiprofissional,
pois não cumpria os horários regulares de trabalho, tratava mal,
de maneira desrespeitosa os funcionários que diretamente
supervisionava
e
clientes,
revelando
possuir
atitudes,
comportamentos e conduta eivada de preconceito e
discriminação;
6.2.4.
em determinada ocasião, os proprietários do estabelecimento comercial onde o candidato laborava, identificaram a falta de um montante financeiro de
aproximados R$ 4.000,00 (Quatro mil reias) em espécie, quando
do fechamento/conferência da caixa registradora da empresa. A
pessoa responsabilizada pelo fato era da indicação de confiança
do candidato, tendo ele (candidato) conseguido aquele vaga de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trabalho para tal pessoa (por ele então indicada). Ocorre que a
situação prejudicou a “boa imagem” do candidato, que já
estava desfavorável a ele em razão de sua conduta profissional
deselegante e desrespeitosa para com os colegas de serviço,
que se desenvolvia já há longo tempo. A citada pessoa, então
responsável pela caixa registradora da empresa, pediu
demissão, e o candidato fora DEMITIDO;
3. 6.3 do item 5.4. do Edital: Possuidor de registro policial nas
condições de averiguado, autor ou indiciado, desabonador
à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral:
6.3.1. a investigação social verificou que o candidato figurou na
condição de autor nos registro policial - Boletim de Ocorrência
no 5.849/17, do 4o Distrito Policial de Guarulhos/SP, pela prática
de AMEAÇA, conduta esta praticada quando ele exigiu, sob
coação e ameaças, que as pessoas que ocupavam o imóvel que
recebera como herança familiar, se retirassem de pronto do
local;
6.3.2. também foi identificado em desfavor da candidato, o
registro policial Boletim de Ocorrência no 5.916/17, também
do 4o Distrito Policial de Guarulhos/SP, pela prática de
AMEAÇA, novamente, ocasião em que o candidato estava
dirigindo seu veículo e abordou a vítima, tentando colocá-la no
interior do seu veículo, tendo-a ameaçado por questões de
envovima a ocupação do imóvel pelos antigos inquilinos;
Não houve omissão de informações relevantes no preenchimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formulário de investigação social.
Com relação a alegação de que o candidato tem comportamento de “difícil
trato” e “racista”, nenhuma punição foi descrita no ofício da corporação, ou
qualquer documento foi juntado aos autos.
O candidato não tem antecedentes criminais (fls. 39, 43 e 46).
Relativo à vida profissional, o autor apresentou declarações e cartas de
referências de empregadores onde atuou, na qual atestam o cumprimento de
suas atividades de modo satisfatória e com responsabilidade, inexistindo
registros nos arquivos que possa desabonar sua conduta moral e profissional,
fls. 291/4.
Quanto ao episódio ocorrido na instituição de ensino, o candidato apresentou
declaração de sua professora na qual constou “ser pessoa responsável e
agregadora, sempre colaborando com os colegas de turma na tentativa de
seguirem em seus estudos. O indicado aluno sempre tratou todos na UNG com o
devido respeito e dedicação e não presenciei, enquanto fui docente na turma,
nada que o desabonasse”, fls. 290.
Os boletins de ocorrências relativos ao delito de ameaça não tiveram
outros desdobramentos (fls. 176/8). Esclareceu que “o caso se trata de briga
familiar por herança. O padrasto do candidato faleceu, e os seus filhos invadiram
a casa que era do casal (genitora do autor e seu padrasto falecido), e fizeram
boletins de ocorrência contra todos os que eles conheciam. O candidato foi uma
das vítimas.” (fls. 284).
Assim, não se vê motivação suficiente para a conclusão de inaptidão. De outro
lado, o candidato bem justificou suas condutas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não ficaram comprovados elementos desabonadores, na vida pregressa do
candidato, suficientemente aptos a ensejarem a reprovação.
Não se afigura correta a exclusão do autor do certame, diante da
inexistência de fundamentos válidos para se identificar condutas
inadequadas e reprováveis, capazes de impedir a participação no concurso.
A Administração podia ter reunido algum elemento adicional à investigação
social de modo a fundamentar a exclusão do certame. Considerá-lo inapto,
pelas razões apresentadas, afronta os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Nesse sentido:
Apelação 1046768-80.2015.8.26.0053
Relator(a): Cristina Cotrofe
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/8/2016
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA
MILITAR. 1. Aprovação em todas as etapas do certame.
Reprovação na fase de investigação social. Inaptidão em razão
de suposto consumo de maconha, duas multas de trânsito e
alegada omissão de informações. Inadmissibilidade. Critério de
avaliação divorciado do princípio da razoabilidade que deve
nortear os atos administrativos. 2. Os atos administrativos,
inclusive os discricionários, sujeitam-se ao controle jurisdicional.
Inteligência da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.
Recurso provido.
Apelação 1004470-44.2013.8.26.0053
Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 6/5/2014
Ementa: CONCURSO PÚBLICO. Policial militar. Reprovação na
fase de investigação social. Decisão, cuja fundamentação não se
presta a demonstrar incompatibilidade com o exercício das
funções de policial militar. A eliminação da candidata na
investigação social ocorrerá tão somente em critérios objetivos
e fatos reais, que não se demonstraram, na espécie.
Discricionariedade que tem limite na legalidade, razoabilidade e
proporcionalidade. Precedentes. Atos administrativos, inclusive
discricionários, que se sujeitam ao controle jurisdicional. Súmula
473 do E. STF. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicação dos
critérios estabelecidos, nos termos do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei no 11.960/09, a
partir de sua vigência. Reexame necessário, provido em parte
mínima, improvido o recurso voluntário da Fazenda.
Assim, possível acolher em parte o pedido principal, decretada a anulação do
ato administrativo que excluiu o autor do certame, com a sua reintegração.
Nomeação e posse dependem de verificação de outros requisitos do concurso
que não foram objeto desta demanda, tais como obtenção de nota suficiente e
fornecimento de documentos.
Descabida indenização por dano moral. Não transbordou a administração dos
limites de atuação previstos no edital. Não houve divulgação de informações
sigilosas ou desabonadoras. Conclusão diversa sobre os informes da
investigação social não tornam ilícita a atuação estatal, a gerar direito
indenizatório. A sentença há de ser mantida nesse tópico.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para determinar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reintegração do autor no certame.
Em razão da sucumbência recíproca, arbitro em favor do patrono do autor a
verba honorária no valor de R$ 2.000,00 (válido para as duas instâncias),
porquanto inestimável o proveito econômico do pedido acolhido. O autor
pagará ao réu, honorários advocatícios no mesmo valor, observada a
gratuidade (fls. 105).
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n.o 1052875-38.2018.8.26.0053
Apelante:
MARCOS ANTONIO DE JESUS LACERDA
Apelado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara:
SÃO PAULO / 5.a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
MARCOS DE LIMA PORTA
DECLARAÇÃO DE VOTO
VENCIDO N.o 27.072
Reporto-me aos termos do relatório do ilustre e
culto Relator sorteado, Desembargador Alves Braga Junior:
Trata-se de apelação interposta por MARCOS
ANTONIO DE JESUS LACERDA contra a r. sentença de fls. 295/7 que,
em ação anulatória de ato administrativo cumulada com pedido de danos
morais, ajuizada em face do ESTADO DE SÃO PAULO, julgou
improcedente o pedido para anulação do ato administrativo que reprovou
o autor na fase de investigação social, bem como afastou o pedido de
danos morais. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa.
O autor requer seu retorno ao certame, com a
consequente nomeação ao cargo e indenização por danos morais
(fls.299/313).
Contrarrazões a fls. 319/328.
É o relatório.
Ouso divergir do d. nobre e culto Relator
Sorteado, rogando a vênia de Sua Excelência, por entender que o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seve ser desprovido.
Cuida-se de ação de rito comum ajuizada por
Marcos Antônio de Jesus Lacerda em face do Estado de São Paulo
objetivando a anulação do ato que o considerou inapto na fase de
investigação social do concurso público para o cargo de Soldado Policial
Militar de 2a Classe, edital DP 3/321/17, viabilizando sua posse no cargo e
matrícula no curso de formação, além da condenação do Estado ao
pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 60.000,00.
O edital DP-3/321/17 previa em seu Capítulo XII
a etapa de investigação social, nos seguintes termos (fls. 76/79):
2. Esta etapa, realizada por órgão técnico da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, tem por finalidade averiguar a
vida pregressa e atual do candidato, em seus aspectos social, moral,
profissional e escolar, impedindo que pessoa que não apresente boa
conduta social, reputação e idoneidade ilibadas ingresse na Instituição. O
próprio candidato fornecerá os dados para tal averiguação, autorizando
sua realização e se responsabilizando pela veracidade das informações
apresentadas.
(...)
5. A avaliação será realizada no intuito de
identificar condutas inadequadas e reprováveis do candidato, nos mais
diversos aspectos da vida em sociedade, incompatíveis com o exercício da
profissão policial-militar, impedindo a aprovação, dentre outras hipóteses
possíveis, de:
(...)
5.4. possuidor de registro policial nas condições
de averiguado, autor ou indiciado, desabonador à conduta ilibada, à
reputação e à idoneidade moral;
(...)
5.14. envolvido com infração originada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posicionamento intransigente e divergente de indivíduo ou grupo em
relação a outra pessoa ou grupo, e caracterizado por convicções
ideológicas, religiosas, raciais, culturais, sexuais, étnicas e esportivas,
visando a exclusão social;
5.15. possuidor de postura e/ou comportamento
que atentem contra a moral e os bons costumes;
(...)
5.17. envolvido em práticas de atos que possam
importar em repercussão social de caráter negativo;
5.18. possuidor de comportamento que possa
comprometer a função de segurança pública ou confiabilidade da Polícia
Militar do Estado de São Paulo;
(...)
5.22. possuidor de comportamento que atente
contra a organização, hierarquia e a disciplina em estabelecimentos de
ensino;
De acordo com as informações prestadas, o autor
foi excluído do certame por ter incorrido nos itens 5.4, 5.14, 5.15, 5.17,
5.18 e 5.22, transcritos acima, conforme a seguinte motivação (fls.
147/155):
“6.1. do item 5.15. do Edital: Possuidor de
postura e/ou comportamento que atentem contra a moral e os bons
costumes; do item 5.18. do Edital: Possuidor de comportamento que possa
comprometer a função de segurança pública ou confiabilidade da Polícia
Militar do Estado de São Paulo; do item 5.17. do Edital: Envolvido em
práticas de atos que possam importar em repercussão social de caráter
negativo; do item 5.14. do Edital: Envolvido com infração originada em
posicionamento intransigente e divergente de indivíduo ou grupo em
relação a outra pessoa ou grupo, e caracterizado por convicções
ideológicas, religiosas, raciais, culturais, sexuais, étnicas e esportivas,
visando a exclusão social; do item 5.22. do Edital: Possuidor de
comportamento que atente contra a organização, hierarquia e a disciplina
em estabelecimentos de ensino:
6.1.1. a pesquisa sigilosa identificou que o
candidato é uma pessoa de atitudes, comportamentos e conduta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
revelam 'difícil trato' para com aqueles que pertencem ao seu círculo de
relacionamento profissional. Neste sentido, não se trata de tão somente o
fato de o candidato ser apontado como uma pessoa 'mal educada', mas
sim, revela ser intransigente e divergente a respeitosos valores de
indivíduo ou grupo, principalmente nos aspectos raciais e de etnia, em
nítida promoção à exclusão social de seus desafetos. Conduta grave,
reprovável e totalmente incompatível para um pretenso a ingresso em
qualquer carreira pública, de qualquer nível;
6.1.2. em determinada ocasião, o candidato
destratou a funcionários por causa da etnia de origem de cada um deles,
tendo inclusive a eles proferido ofensas de cunho moral. No exercício das
atribuições de supervisor que cumpria, o candidato 'sempre foi muito
hostil com os outros; tratava os outros mal e com grosseria'; conduta esta
que o candidato dispensava a aos funcionários por ele supervisionados e
inclusive para os clientes da loja, sempre muito arrogante e pretensioso,
com destratos caracterizados por impropérios que chegam a configuras
discriminação;
6.1.3. não raras as vezes, o candidato,
nitidamente revelando o menosprezo e a intenção de ofensa, apontou a
determinados funcionários e clientes da loja, com o adjetivo de
'neguinhos', além de outros verbais de desprestígios por causa da raça
negra das pessoas por ele apontadas, em diversas ocasiões;
6.1.3.1. o candidato, quando na condição de
discente, possuía bolsa integral em suas parcelas mensais, por exercer
atividade laborativa na própria faculdade que cursava. Ocorre que ele, na
condição de aluno, apresentou conduta reprovável quando perante a uma
funcionária da faculdade, a ameaçou, tão somente por não se agradar
para com o atendimento que a ele foi dispensado pela citada funcionária.
Buscando melhor entender o caso, a investigação sigilosa identificou que
no dia dos fatos, o candidato estava emocionalmente alterado, 'muito
inquieto, impaciente e extremamente nervoso', e desejando um
atendimento mais ágil e célere, passou a proferir impropérios em desfavor
de sua atendente, inclusive com ameaças, numa conduta totalmente
desnecessária e sem justo motivo algum, simplesmente pelo fato de o
interessado 'querer sempre tudo do seu jeito'.
6.1.4. da prática de ofensas e manifestações de
repúdio com posicionamento intransigente e divergente de indivíduo ou
grupo em relação a outra pessoa ou grupo, e caracterizado por convicções
ideológicas, religiosas, raciais, culturais, sexuais, étnicas e esportivas,
visando a exclusão social:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6.1.4.1. a investigação social busca identificar
junto ao histórico de condutados candidatos a ingresso na Instituição,
atitudes e tipos de comportamento que possam melhor revelar quanto ao
perfil ético-social e moral dos pretensos à carreira de militar de Estado;
6.1.4.2. neste trabalho de pesquisa e avaliação
realizado pelo órgão técnico e especializado da Instituição, diversas são
as ocasiões em que os candidatos (com ou sem seus 'amigos') são
identificados como sendo possuidores de um posicionamento ético-social e
até mesmo íntimo-comportamental, totalmente contrário aos valores
basilares da boa estruturação e organização social, inclusive com a
prática de ações imorais, quando não ilícitas e que são plenamente
contrárias a uma conduta social, reputação e idoneidade ilibadas, que é o
requisito fundamental exigido na investigação social dos candidatos a
ingresso na Polícia Militar;
6.1.4.3. identificam-se em várias oportunidades,
candidatos com constantes alterações de grave ordem emocional, em
nítido descontrole para com a exposição de seus entendimentos e
posicionamentos de interesse, nos mais diversos aspectos da vida em
sociedade, seja familiar, profissional, sentimental, escolar etc;
6.1.4.4. candidatos que praticam ofensas verbais
e/ou físicas, como forma de manifestações de repúdio a determinados
grupos ou categorias da sociedade, revelam suas intenções para com a
prática de atitudes irregulares e propagação de uma conduta e
comportamento em sociedade totalmente repreensível, desabonadora à
avaliação daqueles que pretendem o ingresso na carreira de militar de
Estado;
6.1.4.5. indivíduos que se reconhecem em um
permanente conflito de relacionamento social e até mesmo interpessoal
(intolerância), tratando-se de algo relevante, substancial e concreto, que
dever ser considerado na avaliação da conduta e da idoneidade do
pretenso policial militar, cujas atribuições funcionais serão direcionadas,
na maior parte de seu trabalho, na resolução destes mesmos tipos de
conflitos, porém, de terceiros. Candidatos com tal atitude, conduta e tipo
de comportamento, a exemplo do identificado na pessoa do ora candidato,
revelam possuir um histórico de conduta característico de pessoas, que
por vezes, apresentam comportamento agressivo e violento;
6.1.4.6. é nítida a discriminação de pessoas na
avaliação do histórico de conduta social do candidato, revelando seu
posicionamento intransigente e divergente de indivíduo ou grupo em
relação à outra pessoa ou grupo, caracterizado por convicção ideológica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
religiosa, racial, cultural, sexual, étnica e/ou esportiva, visando a exclusão
social, e isto é crime!
6.1.4.7. com tal conduta, o Impetrante também
revela perante a avaliação da Administração do Concurso, uma postura
e/ou comportamento que atenta contra o moral e os bons costumes que
compõem a toda uma comunidade social de bem e democraticamente
estabelecida, fatores estes de análise, identificação e avaliação que
desabonam por completo a conduta ilibada e a idoneidade moral de
qualquer pretenso a um cargo em serviço público, muito mais assim a se
considerar, quando se trata de uma carreira na Polícia Militar, uma
Instituição que dada a sua Missão Maior, repudia e reprime tal tipo de
conduta e comportamento;
6.1.4.8. a conduta identificada, além de infringir
itens do edital do concurso, é contrário ao que se busca de um agente
público, principalmente na carreira de militar de Estado, que no
desempenho de suas funções, além de deparar-se com situações das mais
diversas e de atender aos mais variados segmentos da sociedade, é
submetido a níveis de stress absoluto e suas decisões afetam tanto ele,
quanto a sociedade;
6.1.4.9. o Impetrante revelou não possuir
equilíbrio para conviver com os diferentes segmentos sociais, tampouco a
deliberar na tomada de decisões adequadas de ordem pública, quando
questões como as do aspecto ora tratado, lhe forem solicitadas a intervir
com a necessária atitude para a correta mediação de conflitos desta
espécie, razão esta pela qual foi considerado como desfavorável o seu
ingresso na Polícia Militar;
6.1.4.10. o exercício de um cargo público deve
ser cumprido, sempre, por aqueles em que o processo seletivo instituído
contempla, na avaliação da Administração Pública, como sendo os
melhores dentre os candidatos participantes do certame, selecionados por
não apresentarem mácula de qualquer ordem;
6.1.4.11. imperioso firmar que as consequências
da aprovação de indivíduos com histórico de condutas reprováveis em
concurso públicos, são potencialmente danosas para o exercício dos
cargos pretendidos, daí a importância de um processo seletivo rigoroso,
que por disposição editalícia, recaia igualmente sobre todos os candidatos
e que seja fundamento para a eliminação daqueles que tenham incorrido
em atos de incompatibilidade com o exercício da carreira de militar de
Estado;
6.2. do item 5.25.do Edital: Possuidor de punição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grave ou comportamento desabonador em seus locais de trabalho:
6.2.1. a investigação social identificou que o
Autor trabalhou em estabelecimento de ensino superior e no desempenho
de suas funções rotineiras apresentou um péssimo comportamento
profissional, pois não acatava pacificamente as ordens emanadas de seus
superiores hierárquicos, bem como se ausentava frequentemente do
expediente normal de trabalho sem justificativas plausíveis para tal,
praticava comportamentos individualistas, apresenta ser uma pessoa não
passível de confiança e credibilidade;
6.2.2. ainda o Requerente laborou em empresa do
ramo de atividades de embalagens e apresentou condutas profissionais,
que ensejaram sua dispensa logo após o período de experiência, portanto,
pessoa lastreada de comportamentos antiprofissionais;
6.2.3. o Interessado também trabalhou em
estabelecimento
comercial
sito
no
aeroporto
internacional
de
Guarulhos/SP e se mostrou uma pessoa indisciplinada, hostil e
antiprofissional, pois não cumpria os horários regulares de trabalho,
tratava mal, de maneira desrespeitosa os funcionários que diretamente
supervisionava e clientes, revelando possuir atitudes, comportamentos e
conduta eivada de preconceito e discriminação;
6.2.4. em determinada ocasião, os proprietários
do estabelecimento comercial onde o candidato laborava, identificaram a
falta de um montante financeiro de aproximados R$ 4.000,00 (Quatro mil
reais) em espécie, quando do fechamento/conferência da caixa
registradora da empresa. A pessoa responsabilizada pelo fato era da
indicação de confiança do candidato, tendo ele (candidato)conseguido
aquele vaga de trabalho para tal pessoa (por ele então indicada). Ocorre
que a situação prejudicou a “boa imagem” do candidato, que já estava
desfavorável a ele em razão de sua conduta profissional deselegante e
desrespeitosa para com os colegas de serviço, que se desenvolvia já há
longo tempo. A citada pessoa, então responsável pela caixa registradora
da empresa, pediu demissão, e o candidato fora DEMITIDO;
6.2.5. do histórico de conduta trabalhista
reprovável Perfil ético-profissional e moral desabonador:
6.2.5.1. a prática de atitudes irregulares no
exercício de uma atividade laborativa, combinado com um tipo de
comportamento no mínimo desfavorável ao bom desempenho profissional,
revelam por vezes, na avaliação de um candidato a ingresso na
Instituição, além de um histórico de conduta trabalhista reprovável, o seu
perfil ético-profissional e moral desabonador;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6.2.5.2. a considerável falta de atenção e
cuidados indispensáveis na realização de suas tarefas profissionais, a
significativa ausência de um mínimo empenho e dedicação no
desenvolvimento das funções laborativas a serem cumpridas e a
apresentação de atitudes por vezes desrespeitosas e acintosas no seu local
de trabalho, são características que quando identificadas pela
investigação social na vida pregressa do pretenso militar de Estado,
revelam perante a Administração do concurso a nítida displicência do
candidato para com o dever de atender ao cumprimento de suas
obrigações no trabalho, seu total descompromisso para com o
desenvolvimento das tarefas de seu cargo e para com os objetivos da
empresa para a qual labora;
6.2.5.3. o histórico de conduta profissional
reprovável de um candidato a ingresso na Instituição e cujas
circunstâncias de fato, por vezes, chegam a constituir atitudes e
comportamentos ilícitos, torna desabonadora perante a Administração do
concurso a avaliação do requisito de conduta social, reputação e
idoneidade ilibadas, exigido à pessoa do candidato a ingresso na carreira
de militar de Estado;
6.2.5.4. um candidato a ingresso na carreira de
militar de Estado deve revelar em seu perfil ético-profissional e moral, que
ele é uma pessoa abnegada, imbuído do compromisso nobre de saber
servir com honra, humildade e dedicação, àqueles que dele exigem
fidelidade de conduta (sentimento de hierarquia e disciplina) e
comprometimento pessoal com os valores de seu trabalho, na busca do
desenvolvimento pessoal e da própria empresa na qual labora ou
Instituição em que serve (sentimento de valor ético-profissional e de boa
conduta social);
6.2.5.5. revelou a investigação social procedida
que o Impetrante não possui pendor algum para se estabelecer em
qualquer tipo de atividade laborativa que exija consciência de dever a ser
cumprido, compromisso com suas obrigações e com os valores que a
empresa possui e representa, qualificativos estes bem íntimos e próprios da
carreira policial militar. Tal tipo de comportamento não se coaduna com o
exemplo de conduta, reputação e idoneidade que deve apresentar um
agente público, ainda mais relevante quando se tratar de candidatos a
ingresso na carreira de militar de Estado;
6.2.5.6. importa destacar que os fatos aqui
discutidos foram originados pelo próprio Impetrante.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6.3. do item 5.4. do Edital: Possuidor de registro
policial nas condições de averiguado, autor ou indiciado, desabonador à
conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral:
6.3.1. a investigação social verificou que o
candidato figurou na condição de autor nos registro policial -Boletim de
Ocorrência no 5.849/17, do 4o Distrito Policial de Guarulhos/SP, pela
prática de AMEAÇA, conduta esta praticada quando ele exigiu, sob
coação e ameaças, que as pessoas que ocupavam o imóvel que recebera
como herança familiar, se retirassem de pronto do local;
6.3.2. também foi identificado em desfavor da
candidato, o registro policial -Boletim de Ocorrência no 5.916/17, também
do 4o Distrito Policial de Guarulhos/SP, pela prática de AMEAÇA,
novamente, ocasião em que o candidato estava dirigindo seu veículo e
abordou a vítima, tentando colocá-la no interior do seu veículo, tendo-a
ameaçado por questões de envolviam a ocupação do imóvel pelos antigos
inquilinos”;
Após a apresentação da motivação pelo Estado de
São Paulo, o autor trouxe para os autos declarações que infirmam uma
parte desses fundamentos.
Uma Professora do curso de graduação em direito
na Universidade de Guarulhos afirmou tratar-se de pessoa “responsável e
agregadora, sempre colaborando com os colegas de turma na tentativa de
seguirem seus estudos. O indicado aluno sempre tratou todos na UNG com
o devido respeito e dedicação e não presenciei, enquanto fui docente na
turma, nada que o desabonasse” (fls. 290).
O Diretor Executivo da empresa “Garret Popcorn
Shops” destaca que o autor apresentou singular profissionalismo, marcado
pela disciplina, criatividade e iniciativa (fls. 291). Os setores de recursos
humanos das empresas “Rei do Mate” e “Tri-Star Premium Services”, além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da própria Universidade de Guarulhos, declaram não haver anotações
desabonadoras em seus arquivos (fls. 292/294).
No entanto, foi apurado na investigação social
que o candidato era desrespeitoso com os funcionários que diretamente
supervisionava e com colegas seus, inclusive fazendo demonstrações de
intolerância racial. E esses fatos não são infirmados pelas declarações
apresentadas.
Sem esquecer que o autor já prestou serviço
militar, sendo atestada sua boa conduta (fls. 47), imperioso ressaltar que,
para os fins próprios da investigação da vida pregressa do candidato,
interessa não apenas o conceito que antigos superiores têm sobre o autor,
mas também o de seus pares e subordinados, mormente considerando que,
no exercício do cargo pretendido, o autor se encontrará em posição de
poder em relação ao cidadão.
No mesmo ano em que abertas as inscrições para
o certame, o autor ostenta contra a si a lavratura de dois boletins de
ocorrência por ameaça, por supostamente ter coagido pessoas que residiam
consigo e ocupavam imóvel recebido como herança familiar (fls. 176) e,
depois, porque “... no dia 19/09/2017, a pessoa de Marcos estava no
interior de um veículo GM/Onix, de cor azul, placas FMX comboiado por
outro veículo GM/Astra de cor preta, placas AMB-3018, encontrou a
vítima pela rua e tentou coloca-la no interior do veículo e depois ameaçou-
a dizendo que quer a casa vazia e depois disse que iria matar toda a
família da vítima e ainda disse que ele pertence a uma facção, ele e seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comparsas” (fls. 178). Sem esquecer que não houve representação da
vítima, trata-se de comportamento extremamente sugestivo de uma
propensão ao abuso, especialmente alarmante para o cargo pretendido.
A natureza da atividade desenvolvida pelo
Policial Militar é específica e relevante, levando a situações que demandam
atuação, justificando-se a cautela da administração na seleção dos
candidatos.
Considerando o somatório de fatos negativos
apurados em relação ao autor, infirmados apenas parcialmente, não se pode
dizer que a Administração tenha procedido com excesso no exercício de
sua atividade, ou ferido os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a revelar a violação de direito do autor. Menos ainda
que o ato administrativo não tenha motivação.
Conforme ensina Hely Lopes Meirelles: “A
Administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os critérios
de julgamento, desde que o faça com igualdade para todos os candidatos,
tendo, ainda, o poder de, a todo tempo, alterar as condições e requisitos
de admissão dos concorrentes, para melhor atendimento do interesse
público” (in Direito Administrativo Brasileiro, 25a Edição, Malheiros
Editores, p. 397/398).
É bom lembrar que respeitados os princípios da
motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade, os critérios da
Administração, afetos ao mérito do ato administrativo, não podem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
discutidos pelo Judiciário, cabendo o exame sobre o prisma da legalidade,
e por legalidade, entende-se a conformidade do ato com a norma que o
rege; por legitimidade, entende-se a conformidade do ato com a moral
administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da
finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. (TJSP, in RDA
27/214). Não há falar-se em ilegalidade do ato que decreta sua inaptidão
para a função policial, na forma prevista no edital e sob a égide da
investigação social. (STJ, ROMS 3178/MG, DJ 31/05/99, p. 00154, rel.
Min. Edson Vidigal.
Mais uma vez, colacionando a sempre pertinente
lição do mestre Hely Lopes Meirelles: o princípio da razoabilidade pode
ser chamado de princípio da proibição do excesso, que, em última análise,
objetiva aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar
restrições desnecessárias ou abusivas por parte da Administração Pública,
com lesão aos direitos fundamentais.
Prossegue o doutrinador, afirmando que:
se determina nos processos administrativos a
observância do critério de “adequação entre os meios e fins”, cerne da
razoabilidade, e veda “imposições de obrigações, restrições e sanções em
medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público”, traduzindo aí o núcleo da noção de proporcionalidade
(obra citada, p. 86/87).
Na espécie, a exigência de comprovação de
idoneidade e conduta ilibada, partindo de informações prestadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
próprio candidato, mostra-se compatível com os ditames constitucionais.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Para fins de pré-questionamento se tem por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Segunda Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS ALVES BRAGA JUNIOR
128A27B5
13
25
Declarações
de Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
129558F1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1052875-38.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.